Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027932-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), REGYS SILVA DE MAGALHAES DUTRA BARBOSA - CPF: 053.686.111-02 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, assegurando sua reativação.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em aferir a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, supostamente decorrente do descumprimento de intimação fiscal, e se tal medida configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.
A Fazenda Pública não pode se valer da suspensão da inscrição estadual, sem observância do contraditório e da ampla defesa, como meio indireto de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária, sob pena de configurar sanção política.

4.
Restou comprovado nos autos que a intimação fiscal foi atendida, ainda que com atraso justificado por força maior. A penalidade aplicada revela-se abusiva e em afronta à livre iniciativa e ao devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte, sem prévio processo administrativo, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A medida configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, por inviabilizar o exercício da atividade empresarial."

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, ARE 915424
AgR
; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1048688-98.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 1020618-42.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do
m
andado de
s
egurança no 1037800-36.2023.8.11.0041, impetrado por
F J Comércio Cereais Ltda - ME
, deferiu a liminar para
suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual no 13.330.273-3 da impetrante, assegurando a sua reativação
.

Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão administrativa que resultou na suspensão da inscrição estadual da empresa encontra amparo na legislação estadual, notadamente na
Lei no 7.098/98
e na
Portaria no 005/2017/SEFAZ-MT
, tendo como fundamento o descumprimento da
Intimação Fiscal no 214606/1760/68/2023
por parte da contribuinte.
Alega que a medida foi adotada no exercício regular do
poder-dever
de fiscalização tributária, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não possuindo caráter coercitivo para cobrança de tributos, mas configurando-se como instrumento legítimo de controle fiscal diante da resistência da empresa em atender às exigências da fiscalização.

Acrescenta que o princípio da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica não é absoluto, devendo ceder quando confrontado com a necessidade de cumprimento das obrigações tributárias acessórias impostas pela legislação vigente. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os quais reconhecem a legalidade da suspensão da inscrição estadual de contribuintes inadimplentes quanto a essas obrigações, afastando, por conseguinte, a aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa (Id. 191868155).

O pedido de efeito suspensivo

foi indeferido (Id.
194404693
).

O
agravo interno
interposto pelo Agravante restou
desprovido
(Id. 258351696).

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 201590673).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 201950673).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
início
,
conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do
m
andado de
s
egurança no 1037800-36.2023.8.11.0041, impetrado por
F J Comércio Cereais Ltda - ME
, deferiu a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual no 13.330.273-3 da impetrante, assegurando a sua reativação.

A
A
gravada impetrou mandado de segurança na origem visando garantir o direito líquido e certo de manter ativa sua inscrição estadual, sob o argumento de que não descumpriu a intimação fiscal e que a penalidade lhe foi imposta sem a observância do devido processo legal, em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, circunstância que comprometeu o exercício regular de sua atividade econômica.

Em sede liminar, o Juízo de origem deferiu o pedido, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que promoveu a suspensão da inscrição estadual da empresa e a sua reativação, diante da ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.
Contra esse entendimento, insurge-se o Agravante,
nos termos dos fatos já relatados.

Pois bem.

É cediço que, diante do descumprimento de obrigações tributárias, principais ou acessórias, a Fazenda Pública dispõe de diversos instrumentos para a salvaguarda de seus direitos. Não obstante a legitimidade de algumas dessas sanções, outras
transgridem
claramente o princípio da proporcionalidade, especialmente sob a ótica da vedação ao excesso.

Nessas hipóteses, não raro o próprio Fisco acaba por ser prejudicado pelos seus atos, uma vez que, ao inviabilizar a atividade econômica do contribuinte, cessa a exteriorização de riqueza e a prática de novos fatos geradores, comprometendo, assim, a arrecadação tributária.

Atento a tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, historicamente, vem impedindo a adoção de diversas sanções que reputou políticas, é o que se extrai, por exemplo, das súmulas 70, 323 e 547, as quais cito:

"Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

"Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais"

Tal entendimento permanece atual, conforme demonstra o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 915424
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015)

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a nulidade de atos administrativos que submetem o contribuinte a medidas cautelares pode decorrer da forma como são conduzidos. Em determinadas situações, a Fazenda Pública atua de forma unilateral, sem proporcionar ao contribuinte a oportunidade de regularização ou o exercício do contraditório.

No caso em exame, a suspensão da inscrição estadual decorreu da suposta inércia da agravada em atender à

Intimação Fiscal no 214606/1760/68/2023
. Contudo, o atendimento à referida intimação foi comprovadamente realizado, conforme se depreende do protocolo constante dos autos de origem, sob Id. 30882005.

Embora o cumprimento tenha ocorrido um dia após o prazo fixado, a agravada justificou o atraso por motivo de força maior, consistente nas tempestades que ocasionaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversos bairros do município, conforme demonstram as reportagens anexadas aos autos.

Assim, considerando que a penalidade foi aplicada de forma automática e sem a observância do contraditório, a conduta revela-se manifestamente abusiva e revestida de evidente caráter arrecadatório, configurando, em tese, sanção política, na medida em que inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial, obstando, inclusive, a emissão de notas fiscais.

Ainda que a Portaria no 005/2014-SEFAZ permita a aplicação de penalidades, como a suspensão da inscrição estadual, de forma automática pela Secretaria de Estado de Fazenda, é imprescindível que tais atos observem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que exige a prévia observação do devido processo legal

Ademais, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico vigente disponibiliza instrumentos legais suficientes para que o Fisco assegure o adimplemento das obrigações tributárias. Considerando, ainda, a proteção constitucional ao princípio da livre iniciativa, revela-se inadmissível a adoção de medidas ilegais para compelir o cumprimento de obrigações acessórias ou garantir a satisfação de créditos tributários.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte é pacífico:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048688-98.2022.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
OFICIO
PELA AUTORIDADE FISCAL– PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. Requisitos necessários para a concessão de segurança demonstrados. Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020618-42.2020.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2024)

Dessa forma,
restando comprovada a violação a direito líquido e certo da Agravada,
mantenho a decisão que determinou a suspensão do ato administrativo e a reativação da inscrição estadual da impetrante
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025